Tribunal: TJDFT
Processo: 0732729-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732729-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RODRIGUES NETO, MARILI MARIA AMORIM PEIXOTO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Rodrigues Neto e Marili Maria Amorim Peixoto Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos da execução fiscal n. 0000452-70.2002.8.07.0001 ajuizada pelo Distrito Federal contra Cosme Bandeira de Negreiros e Veg Segurança Patrimonial Ltda., indeferiu o pedido formulado pelos terceiros interessados, ora recorrentes, no tocante à transferência do importe penhorado no rosto dos autos para a conta judicial relativa à execução de título extrajudicial n. 0713382-78.2022.8.07.0001, determinando a liberação do importe para abatimento da dívida tributária. Em suas razões recursais (ID 49895985), os agravantes aduzem que são credores de Cosme Bandeira de Negreiros e Veg Segurança Patrimonial Ltda. nos autos da execução de título extrajudicial n. 0713382-78.2022.8.07.0001, no tocante a crédito decorrente de honorários advocatícios. Narram que Veg Segurança Patrimonial Ltda. possui crédito inscrito no precatório n. 0002302-31.2003.8.07.0000 e o importe de R$207.024,76 (duzentos e sete mil e vinte quatro reais e setenta e seis centavos) foi transferido à execução fiscal n. 0000452-70.2002.8.07.0001, nos termos do art. 100, § 9o, da Constituição Federal. Discorrem que requereram ao Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais a penhora no rosto dos autos da execução fiscal, no tocante ao aludido crédito, e o d. magistrado deferiu o pleito, em março de 2023, ocorrendo a lavratura do termo de penhora. Apontam que o Distrito Federal se insurgiu quanto ao pleito, reputando privilegiado seu crédito, e o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal acolheu os argumentos. Assinalam que possuem crédito privilegiado ao tributário, pois o título executivo extrajudicial se refere a honorários advocatícios, que ostentam natureza alimentar e se equiparam a créditos trabalhistas. Argumentam que o art. 186 do CTN dispõe que o crédito tributário prefere a qualquer outro, ressalvado os créditos decorrentes da legislação do trabalho. Indicam que a controvérsia sobre a possibilidade de ser atribuída preferência de pagamento a honorários advocatícios em relação ao crédito tributário se encontra pendente de apreciação pelo STF, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 1.220). Assim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem a reforma da r. decisão. Preparo ao ID 49895997. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes ambos os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Terceiros interessados alegaram que foi realizada a penhora no rosto dos presentes autos, levando-se em conta que os executados são credores do precatório 0002302-31.2003.8.07.0000, cujo crédito foi transferido à disposição desse juízo para que decida acerca do seu destino. Acrescentaram que têm crédito privilegiado, já que o seu título executivo deriva de honorários advocatícios cuja natureza é alimentar. Por isso, requereram a liberação da quantia constrita neste feito em seu favor. É o breve relato. DECIDO. A CF/88 estabelece, expressamente, que apenas a Lei Complementar pode dispor sobre ‘normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre’: (...) ‘b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários’. Segundo o art. 186 do CTN, “o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho”. Assim, incide em inconstitucionalidade a lei ordinária que atribua preferência aos honorários advocatícios, em detrimento de crédito tributário, por afronta ao art. 146, III, b, da CF/88. Nesse sentido é fragrante a inconstitucionalidade do § 14 do art. 85 da Lei Ordinária no 13.105/2015 (novo CPC), ao dispor que os honorários advocatícios têm “os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”. Não se discute o fato de os honorários advocatícios possuírem natureza alimentar, até porque o STF já consolidou esse entendimento através da Súmula Vinculante 47. O problema (a inconstitucionalidade) não é a natureza alimentar dos honorários advocatícios, mas sim o estabelecimento de uma preferência para esta espécie de crédito (honorários), em detrimento do crédito tributário, apenas por uma lei ordinária (Novo CPC - § 14 do art. 85), ou seja, sem a edição da Lei Complementar exigida pelo art. 146, III, b, da CF/88. Nesse contexto, verifica-se que o crédito tributário exequendo atualizado é superior a três milhões de reais (anexo), ao passo que o valor constrito no feito, oriundo de precatório que era de titularidade da empresa executada, é bem inferior ao crédito fazendário (ID 151781300 - R$ 207.024,76), pelo que será liberado em sua totalidade para abater a dívida tributária. Ante o exposto, em decorrência da preferência legal do crédito tributário e (art. 186 do CTN) e da insuficiência do valor constrito para saldar o crédito fazendário, INDEFIRO o pedido dos terceiros interessados. Em resposta aos expedientes de IDs 155279995 e 136610046, oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, informando-o acerca desta decisão. Intime-se a empresa executada acerca da penhora via postal no endereço constante da certidão de pág. 9 do ID 49881327. Transcorrido o prazo legal sem impugnação, expeça-se alvará do valor constrito nos autos em favor do exequente, intimando-o para promover o abatimento do crédito recebido. Nessa perspectiva, a despeito da controvérsia acerca do privilégio do crédito tributário no caso sob exame, afigura-se que o Juízo de origem determinou na decisão agravada que somente após a preclusão do decisum ocorrerá a expedição do alvará. Por conseguinte, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apto a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora